Tribunal: TJSP
Processo: 1030629-48.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que deixou de reconhecer o erro médico alegado - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que deixou de reconhecer o erro médico alegado - Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030629-48.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HORLEI FERNANDES DE SOUZA, são embargados HOSPITAL GERAL DE VILA
NOVA CACHOEIRINHA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030629-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o: 1030629-48.2018.8.26.0053/50000 - JV
Embargantes: HORLEI FERNANDES DE SOUZA
Embargados: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA e
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto n.o: 15.254 E*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que
deixou de reconhecer o erro médico alegado - Inexistência
de vícios
Rediscussão da matéria - Embargos de
declaração de natureza infringente Inteligência do art.
1.022, do NCPC Inadmissibilidade Prequestionamento
Descabimento Inteligência do art. 1.025 do NCPC -
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 198/208, que negou provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença que deixou de reconhecer o erro médico alegado.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão
deixou de observar ou, se observou, deixou de mencionar que se trata ação
promovida em face de hospital e não em face de profissional liberal, havendo
tratamento diverso para cada uma dessas hipóteses, nos termos do artigo 14
do CDC. Discorre sobre os institutos consumeristas. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Com todo o respeito, não há qualquer vício a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030629-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Verifica-se que o julgado analisou detidamente as
questões debatidas no recurso, concluindo pela inexistência de erro médico e,
por consequência, a inexistência de responsabilidade dos agravados.
Mesmo que se considerasse incidente, na hipótese, as
regras consumeristas, o que não é o caso por tratar-se de relação tipicamente
de direito público, não teria restado configurado o dever de indenizar por
inexistir erro médico por parte dos profissionais que o atenderam ou falha na
prestação do serviço público de saúde.
Dessa forma, fica nítida a pretensão de se rediscutir toda
a matéria que já foi devidamente analisada por esta Eg. Turma Julgadora, o
que demonstra que os presentes embargos possuem a natureza infringente do
julgado, o que é inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030629-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
No que toca ao prequestionamento, observa-se que toda a
matéria invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que
dispõe o art. 1.025 do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030629-48.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Assim, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora